Tribunal: TJMT
Processo: 1007248-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007248-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO - CPF: 804.270.901-30 (ADVOGADO), IMOVEIS PINHEIRO LTDA - CNPJ: 29.416.287/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 078.293.911-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Imóveis Pinheiro Ltda. contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005297-88.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. A agravante alegou que a decisão foi proferida sem observância do contraditório, sem intimação para apresentação de provas adicionais, e com base apenas em consulta ao sistema RENAJUD. Requereu o provimento do recurso para reforma da decisão e concessão integral ou parcial da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indefere pedido de justiça gratuita pode ser proferida sem a prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, conforme art. 99, § 2º, do CPC; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar sua incapacidade financeira e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4.

A ausência de intimação da parte para complementação da prova de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 2º, do CPC, não invalida automaticamente a decisão, quando já existem nos autos elementos suficientes que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

5.

Os documentos apresentados pela agravante, como a DEFIS 2023, comprovantes de pró-labore do sócio-administrador e situação de inadimplência, não constituem prova robusta da alegada incapacidade financeira da empresa.

6.

A ausência de extratos bancários da pessoa jurídica, a insuficiência de documentação contábil e a ausência de vínculo claro entre as alegações e os documentos apresentados impedem a conclusão pela hipossuficiência econômica.

7.

A existência de custos proporcionais ao valor da causa e à atividade econômica da empresa reforça a conclusão de que não há, neste momento, impedimento financeiro intransponível ao recolhimento das custas judiciais.

8.

A ausência de provas inequívocas e substanciais quanto à real incapacidade financeira inviabiliza o acolhimento do pedido de gratuidade, que deve ser concedido somente em casos excepcionais devidamente comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova cabal de sua hipossuficiência financeira, não bastando alegações genéricas ou documentos isolados.

2.

O indeferimento da assistência judiciária gratuita pode ocorrer sem prévia intimação da parte para apresentação de provas adicionais, desde que já existam nos autos elementos suficientes que justifiquem a decisão.

3.

A ausência de documentação essencial, como extratos bancários e demonstrações contábeis, inviabiliza o reconhecimento da alegada incapacidade de arcar com os custos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º; Lei 9.099/95, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.061.951/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.11.2023; STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Imóveis Pinheiro Ltda.
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005297-88.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A Agravante alega, em síntese, que
o indeferimento da benesse se deu sem a observância do contraditório e sem a devida análise das provas que demonstram sua incapacidade financeira para suportar as custas do processo sem comprometer suas atividades empresariais.

Expõe que, ao fundamentar sua decisão, o magistrado a quo baseou-se exclusivamente na existência de bens registrados no sistema RENAJUD, presumindo a suficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Argumenta que tal presunção não reflete a realidade financeira da empresa, que enfrenta dificuldades momentâneas, sendo certo que os bens mencionados encontram-se vinculados a processos de execução ou já foram alienados, não representando patrimônio líquido disponível.

Sustenta que a negativa do benefício processual afronta diretamente o disposto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte interessada a comprovação de sua hipossuficiência antes de indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Reforça que, no caso concreto, não foi intimada para apresentar documentos adicionais, tendo sido cerceado o seu direito de defesa.

Afirma que foram anexados ao presente recurso elementos probatórios idôneos que atestam sua real situação econômica, tais como a Declaração DEFIS 2023, que demonstra a ausência de lucro e movimentação financeira relevante, extratos bancários indicando que a única fonte de renda do sócio-administrador advém de um pró-labore mensal de R$ 1.500,00, bem como demonstrativos fiscais que evidenciam débitos previdenciários e tributários que comprometem sua capacidade de custeio de despesas processuais.

Salienta que sua atividade empresarial encontra-se comprometida, conforme demonstração de elevada taxa de inadimplência, com títulos vencidos no montante de R$ 53.543,95, enquanto o valor recebido no período é de apenas R$ 24.561,33, o que evidencia um fluxo de caixa deficitário.

Aduz, ainda, que a empresa não possui empregados registrados, o que reforça a estagnação das atividades e a impossibilidade de suportar custos processuais sem comprometer sua continuidade operacional.

Invoca precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que firmam o entendimento de que a gratuidade da justiça para pessoas jurídicas não pode ser indeferida sem oportunizar a devida comprovação da hipossuficiência, sendo imprescindível a observância do contraditório antes da negativa do benefício.

Diante desse contexto, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo da insurgência recursal, ressaltando que a manutenção da decisão agravada pode comprometer o regular prosseguimento da execução promovida em face do Agravado.

Pleiteia, ao final, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida e concedida integralmente a assistência judiciária, ou, subsidiariamente, que lhe seja deferido o parcelamento ou redução das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil.

O efeito suspensivo ao recurso foi concedido, nos termos da decisão de id. 274159399.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Imóveis Pinheiro Ltda.
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005297-88.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita
, nos seguintes termos:

“[...] Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados.

Por tais razões, o Juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados.

Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso.

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora não possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

[...]

Ademais, não há elementos iniciais para amparar a presunção da alegada necessidade da assistência, assim não restou demonstrada a incapacidade financeira momentânea deste, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, como Declaração de Hipossuficiência, Declaração de Imposto de Renda, Extrato Bancário, Carteira de Trabalho e Holerite, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos:

[...]

Além disso, não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira, como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do pleito.

Sobre o assunto a jurisprudência:

[...]

Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da assistência judiciária.

Extrai-se ainda que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95.

Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia.

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum’’.

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais.

Colho da jurisprudência:

[...]

Vale ainda ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 9099/95.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias,

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

GILBERTO LOPES BUSSIKI

Juiz de Direito” (id. 183556789 dos autos de origem).

O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 98, estabelece que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a mencionada legislação processual cível (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

O mencionado artigo 99 do CPC dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Consigna-se, ainda, que o pedido de assistência judiciária deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos.

O art. 99, §§2º e 3º, do CPC, estabelece que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido, no entanto, tal previsão não possui presunção absoluta, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Apenas para registro, segue precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

3. Além disso, segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

3.1. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 15/4/2024. Publicação: 17/4/2024). [Sem destaque no original].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"
(AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp n. 2.061.951/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 27/11/2023. Publicação: 30/11/2023). [Sem destaque no original].

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXV, garante o acesso à justiça, e o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, possibilita a concessão da gratuidade tanto a pessoas naturais quanto jurídicas, desde que demonstrada a incapacidade de custear as despesas do processo.

Tal benefício, portanto, não é um direito absoluto, exigindo prova inequívoca da impossibilidade de suportar os encargos processuais sem comprometimento de sua subsistência econômica.

Neste sentido, a concessão do benefício às pessoas jurídicas encontra respaldo apenas em hipóteses excepcionais, desde que cabalmente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo à continuidade de suas atividades.

A mera afirmação genérica ou a juntada de documentos isolados, desacompanhados de um conjunto probatório robusto e coeso, não se revela suficiente para o deferimento da benesse.

No caso dos autos, a Agravante limitou-se a apresentar alguns documentos fiscais e contábeis que, embora formalmente regulares, não possuem força probatória idônea para comprovar de forma inequívoca a alegada incapacidade financeira.

A título ilustrativo, menciona-se a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente ao ano calendário de 2023, cujo teor apenas comprova a regularidade da entrega da obrigação acessória, mas não permite concluir, com segurança, a existência de dificuldades financeiras severas. Ademais, o extrato mensal de folha de pagamento da competência de janeiro de 2025 revela o pagamento de pró-labore ao sócio-administrador, Sr. Wesley Pinheiro de Souza Junior, no valor líquido de R$ 1.335,00, o que, isoladamente, tampouco permite inferir a real condição financeira da pessoa jurídica.

Registra-se, ainda, que a empresa deixou de apresentar documentos indispensáveis à análise do pedido, como, por exemplo, os extratos bancários da pessoa jurídica dos últimos seis meses, o que seria imprescindível para avaliar, de forma objetiva, o fluxo de caixa e a disponibilidade de recursos financeiros da recorrente.

A alegação de que a única fonte de renda do sócio advém de um pró-labore modesto mostra-se inverossímil, na medida em que é notório que a remuneração formal declarada nem sempre reflete a integralidade dos proventos percebidos por sócios de empresas de pequeno porte, especialmente aquelas voltadas à atividade comercial de compra e venda de veículos, como é o caso da Agravante.

Outrossim, a alegação de que há um "volume expressivo de R$ 53.543,95 em cobranças vencidas, oriundas de 85 títulos pendentes", não restou devidamente comprovada, tampouco acompanhada de documentação que permitisse aferir a real inadimplência de seus clientes ou a insuficiência de receitas para cumprimento de obrigações básicas.

E mais. O documento intitulado 'situação das cobranças', apresentado pela parte agravante como suposta comprovação de inadimplência generalizada, não permite aferir, de forma segura, sua origem, confiabilidade ou efetiva correlação com a real situação financeira da pessoa jurídica.

Ressalte-se, por oportuno, que o valor da causa é relativamente baixo, o que reforça a ideia de que não há, neste momento processual, impedimento financeiro sério ou intransponível a justificar o não recolhimento das custas judiciais. O custo da demanda, por óbvio, deve ser proporcional ao porte da empresa e à sua atividade, não sendo crível que uma pessoa jurídica regularmente constituída, ativa no comércio de automóveis, não possa suportar, ainda que com certo ônus, os encargos iniciais de um processo de execução de pequeno valor.

A ausência de provas inequívocas e substanciais quanto à real incapacidade financeira da pessoa jurídica recorrente inviabiliza o acolhimento do pedido de gratuidade da justiça, que, como dito, deve ser concedido de forma restrita às hipóteses em que demonstrada situação de extrema vulnerabilidade econômica, o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, inexistindo nos autos elementos concretos que evidenciem a absoluta incapacidade da Recorrente de suportar os encargos processuais, deve ser mantida a decisão agravada em sua integralidade, impondo-se o não provimento do recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Imóveis Pinheiro Ltda., mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025